Tribunal: TJES
Processo: 5005670-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005670-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

APELADO: MC ESPORTES E LAZER LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE LITISCONSORTE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do c. STJ, “a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal” (AgInt no REsp n. 2.032.528/PE). 2. A “exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se com o processo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória - ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente -, pelo que é recorrível mediante agravo de instrumento” (AgInt no AREsp n. 936.622/MG). 3. Caso concreto em que, do provimento judicial no qual o juiz extinguiu litisconsorte do cumprimento de sentença, a parte interpôs apelação cível e não o agravo de instrumento, daí o não cabimento do recurso. 4. Decisão monocrática mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005670-91.2022.8.08.0024

AGRAVANTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADA: MC ESPORTES E LAZER LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o provimento judicial que extingue a Execução ou o Cumprimento de Sentença deve ser desafiado pelo recurso de Apelação, ao passo que quando a extinção é apenas parcial, com prosseguimento do feito executivo, a impugnação de tal comando deverá ser realizada por Agravo de Instrumento. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...). 2.
A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em recurso de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento
. Inviabilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.943.657/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). (Sem grifo no original).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO A QUO QUE NÃO EXTINGUIU FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento
. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a decisão recorrida não pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença, razão pela qual cabível o recurso de agravo de instrumento. Rever as premissas assentadas na origem requer o reexame de fatos e provas, o que é inviável por esta estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.503.454/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (Sem grifo no original).

E o provimento judicial no qual o Juiz, na Execução ou no Cumprimento de Sentença, declara a ilegitimidade de uma das partes e, em consequência, a exclui da lide, ostenta clara natureza de extinção parcial da demanda executiva, ocasião em que o recurso cabível para impugnar tal
decisum
, como antes mencionado, é o Agravo de Instrumento.

No mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados do STJ:

(...).
A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.555.814/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se com o processo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória - ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente -, pelo que é recorrível mediante agravo de instrumento. Precedentes
. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. 3.
O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito
. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 936.622/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019). (Sem grifo no original).

Foi com base, precisamente, neste entendimento que, na Decisão monocrática inserida no id 7473732, não conheci a Apelação Cível interposta no id 5879218 por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e Villemor, Trigueiro, Sauer e Advogados Associados dada sua manifesta inadmissibilidade, já que no provimento judicial proferido no Primeiro Grau de Jurisdição (id 5879218) o MM. Juiz
a quo
reconheceu:

“(...) a ilegitimidade da Executada
MC ESPORTES LAZER LTDA ME
para figurar no polo passivo deste pedido de cumprimento de sentença,
EXTINGO
a presente,
em relação à referida devedora
, com fulcro no que estabelece o art. 485, inciso VI, do CPC.”

Assim, como não houve extinção da fase executiva, mas apenas a exclusão de litisconsorte da demanda (no caso, a Agravada MC Esportes Lazer Ltda-ME), concluí pelo não cabimento do apelo interposto pelas ora Agravantes, notadamente porque o recurso cabível era o Agravo de Instrumento.

Inconformadas com tal conclusão, as Agravantes interpuseram o Agravo Interno em julgamento (id 7836613), no qual argumentam que a Decisão monocrática recorrida deve ser reformada porque, em resumo:

“(...) a sentença que ensejou o recurso ora discutido, é clara quanto a extinção da execução, não sendo passível de diversas interpretações. (...).” (Página 03).

A despeito,
data maxima venia
, da alegação das Agravantes, a simples leitura do
decisum
impugnado no recurso de Apelação, como antes mencionado, revela a manifesta inadmissibilidade do apelo, porquanto não houve extinção do feito executivo, mas apenas a exclusão de litisconsorte, de modo que o recurso cabível em face de tal
decisum
era o Agravo de Instrumento.

Registro, por fim, que nos mesmos julgados citados neste voto há a orientação acerca da impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade no caso concreto, haja vista o erro grosseiro de se interpor Apelação Cível quando o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.